Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-29.2016.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000710-29.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 03.483.682/0001-29 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – ART. 26 DA LEF – NECESSIDADE DE APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL - §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPCP – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a fazenda pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pela parte executada, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, requereu a extinção da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula n.º 153, do STJ e em observância ao princípio da causalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça julgou, pela sistemática de recursos repetitivos, o Tema 1.076, STJ e fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3.
In casu
, a vantagem econômica ou o valor da causa equivalem ao proveito jurídico, materializado no valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por
IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA.,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0000710-29.2016.8.11.0082, julgou extinto o processo e condenou a parte exequente, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.195,51 (um mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), nos seguintes termos (ID. 175630201):

“Vistos.

Diante da manifestação da parte exequente acostada no Id. 111007223, requerendo a extinção do executivo fiscal, informando o cancelamento do débito exequendo,
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no art. 26, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, considerando que a informação dando conta do cancelamento do débito ocorreu apenas após a oposição de exceção de pré-executividade (Id. 90024378), entendo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, conforme jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004).

Dessa forma, uma vez que a parte exequente deu causa ao ajuizamento da execução, deve suportar os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

Nesses termos,
CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$1.195,51 (mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, ambos do CPC.

Sem custas (art. 39, da Lei n. 6.830/80).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito”

Contra essa sentença, a parte executada, ora, apelante, opôs embargos à execução, rejeitados, nos seguintes termos (ID. 175630204):

“Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME em face da sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, em razão da informação do cancelamento administrativo do débito exequente.

E ainda, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sendo fixado o valor de R$1.195,51 (mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, ambos do CPC.

Em síntese, sustentou a existência de erro material no
decisum
impugnado, diante da necessidade de correção monetária do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 113905966.

É o relatório. DECIDO.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
º.”

Nesses termos, a parte embargante sustenta o cabimento dos presentes embargos, apontando a existência de erro material no
decisum
impugnado, diante da necessidade de correção monetária do valor da causa.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, haja vista que não incidiu em nenhum dos pontos enumerados no art. 1.022, do CPC. Não houve contradição, obscuridade, tampouco omissão, conforme sustentou o embargante.

Infere-se que a parte embargante discorda do valor fixado correspondente aos honorários sucumbenciais no presente caso, qual seja, R$1.195,51 (mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, ambos do CPC, o qual sofrerá as devidas atualizações no momento da sua execução.

Nesses termos, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir a matéria já analisada, utilizando a via dos embargos de declaração, diante do qual pretende, por meio deste recurso apresentado, que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, devendo se valer do recurso próprio, se não concorda com a forma como os valores foram fixados.

Todavia, não há que se falar na interposição de recurso meramente protelatório, conforme sustentado pelo Município Embargado, motivo pelo qual afasto a aplicação de multa requerida no Id. 113905966.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”

A parte recorrente alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, MT, versa acerca da CDA n.º 1252776/2015, no valor de R$ 11.955,17 (onze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).

Esclarece que,
“Considerando que o exequente cancelou o crédito executado somente após a oposição da exceção de pré-executividade, o Juízo com base no princípio da causalidade, extinguiu a ação e condenou o Município de Cuiabá ao pagamento dos honorários no valor engessado de R$ 1.195,51 (mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)”
.

Afirma que,
“
Levando em consideração que os honorários fixados pelo Juízo remetem-se à 10% (dez por cento) do valor
originário
da ação (sem qualquer correção/atualização monetária), a executada apresentou embargos de declaração, afirmando a ocorrência de erro material da r. sentença, uma vez que, o valor disposto pelo Juízo não segue os
ditames

do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC, como foi indicado
”.

Argui, ademais, que “
Como a exceção de pré-executividade oposta pela executada ensejou na
extinção da execução fiscal
,
temos claramente que
os honorários devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido
pelo polo passivo do processo
. Importante destacar que
o valor engessado proferido pelo Juízo a quo não atende às disposições do códex processual civil
, uma vez que, o importe não está fixado sobre o proveito econômico obtido pela ora apelante”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) o conhecimento e recebimento do presente Recurso de Apelação porque tempestivos, e no mérito, seja
ACOLHIDO
, de modo a
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença proferida pelo Juízo originário de forma
que a municipalidade seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido pela executada
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

b) a intimação da apelada para que querendo apresente suas contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1º do CPC;

c) a condenação da parte apelada em honorários recursais a serem

fixados por este Tribunal
”.

Contrarrazões inseridas no ID. 17530212, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.º 189, STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por
IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA.,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, que, nos autos de Execução Fiscal n.º 0000710-29.2016.8.11.0082, julgou extinto o processo e condenou a parte exequente, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no importe fixo de R$ 1.195,51 (um mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos - ID. 175630201):

A IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA. apela, com o fim de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados da forma correta, isto é, de acordo com o proveito econômico e observado o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, I do, Código de Processo Civil.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, importante ressaltar que o artigo 26, da LEF, explicita que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem nenhum ônus para as partes:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, o suprarreferido entendimento é atenuado para ser aplicado somente quando inexistir defesa da parte devedora, quer via embargos ou exceção de pré-executividade, não sendo a hipótese desta causa.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF
. SÚMULA 83 DO STJ (...) 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ
. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)”.

No julgamento do REsp n.º 1.111.002, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 143), o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento administrativo da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, enseja a condenação da parte exequente nos ônus da sucumbência.

A respeito do tema, a Súmula n.º 153, do STJ, estipula que:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”
.

Feitas essas considerações, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)”.

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076, dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre à fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

In casu,
o juízo
a quo
arbitrou honorários fixos, nos seguintes termos: “
CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$1.195,51 (mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, ambos do CPC”.

Pelo que se colige do feito, o arbitramento dos honorários sucumbenciais, nos termos consignados pelo juízo de primeiro grau, deu-se de forma equitativa. Contudo, a situação não se enquadra nas hipóteses elencadas no Tema n.º 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de causa cujo valor, condenação ou proveito econômico seja inestimável ou irrisório.

Com efeito, a redação do artigo 85, §§ 2º e 3º do, Código de Processo Civil, prevê o valor da condenação e o proveito econômico como critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, vê-se que, somente quando não for possível mensurar o proveito econômico, é que a fixação da verba honorária terá como base o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a demanda versa sobre o cancelamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, ou seja, a vantagem econômica, ou o valor da causa, equivalem ao proveito jurídico, materializado no valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CANCELAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ART. 90, §4º) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para cancelar parte do crédito executado.

Nos termos da Jurisprudência do STJ, “a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor [...]”. (REsp n. 1.774.412/SP, relator Ministro Francisco Falcão).

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil
.

Considerando que a Fazenda Pública se opôs a pretensão do executado, não há que se falar em redução dos horários pela metade como previsto no art. 90, §4º do CPC.

(N.U 1012645-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)”.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, a fim de retificar o dispositivo, para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Outrossim, diante do provimento do recurso da parte apelante IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC. (N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”.

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença de origem no tocante à verba honorária, fixando-a
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a qual
MAJORO para a quantia correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
devidamente atualizada,

nos termos do § 11º, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023